Tribunal: TCU
Processo: 016.069/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4767/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.069/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Gustavo Maia Coimbra de Sousa (XXX.517.196-XX); Carolina Dias Goncalves (XXX.312.787-XX); Daniela Oliveira Goncalves (XXX.943.887-XX); Ianez Freitas e Carvalho (XXX.712.755-XX); Joyce Helen Freitas da Silva Soleto Pimenta (XXX.253.091-XX); Paola Costa Carvalho (XXX.267.231-XX); Paula Fernanda Xavier da Rocha (XXX.084.467-XX); Rafael Rodrigues Oliveira (XXX.586.491-XX); Sarah Brandao Palacio (XXX.085.234-XX); Vitor Pessoa Silva (XXX.584.705-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.